Tribunal: TJDFT
Processo: 0739175-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739175-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão que acolheu apenas parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença movida pelo SINDIRETA. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.